Tribunal: STF
Processo: RE 77913
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- Funcionalismo. (CE). Aposentadoria. Gratificação. Supressão de gratificação em razão de sua incorporação aos vencimentos. Legitimidade. Se os proventos da aposentadoria foram calculados tendo em vista o vencimento que resultou daquela incorporação, não há direito adquirido em reclamar a gratificação já incorporada. Recurso extraordinário não conhecido.